Tribunal: TJSP
Processo: 1000655-50.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação – Revisional de Contratos Bancários – Sentença de Improcedência – Alegação genérica de abusividade nos juros contratuais – Nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e, conquanto incida à espécie, não induz, necessariamente, ao entendimento de que sejam nulos ou abusivos os contratos firmados

Ementa:
Apelação – Revisional de Contratos Bancários – Sentença de Improcedência – Alegação genérica de abusividade nos juros contratuais – Nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e, conquanto incida à espécie, não induz, necessariamente, ao entendimento de que sejam nulos ou abusivos os contratos firmados entre as partes, visto que conforme decidido no REsp no 1.061.530-RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, "como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros" – Recurso do apelante que se pauta em alegações genéricas e vagas de abusividades – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000655-50.2019.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é apelante APARECIDO
DONIZETE JERÔNIMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-50.2019.8.26.0434 -Voto no 20974
2
Voto no 20974
Apelação no 1000655-50.2019.8.26.0434
Apelante: Aparecido Donizete Jerônimo
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Pedregulho
Juiz: Luiz Gustavo Giuntini de Rezende
Apelação Revisional de Contratos Bancários Sentença de
Improcedência Alegação genérica de abusividade nos juros
contratuais Nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal
de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras e, conquanto incida à espécie, não
induz, necessariamente, ao entendimento de que sejam nulos
ou abusivos os contratos firmados entre as partes, visto que
conforme decidido no REsp no 1.061.530-RS, de Relatoria da
Ministra Nancy Andrighi, “como média, não se pode exigir
que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se
isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser
um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa
razoável para a variação dos juros” Recurso do apelante que
se pauta em alegações genéricas e vagas de abusividades
Sentença Mantida Apelo Desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls.
296/298 relatório adotado), proferida nos autos da ação revisional cumulada com
indenizatória movida por Aparecido Donizete Jerônimo em face do Banco do Brasil
S/A, que julgou improcedentes os pedidos do autor, condenando-o ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade.
Inconformado apela o autor (fls. 301/307), alegando em apertada síntese
que quanto à limitação dos juros remuneratórios, afigura-se firme entendimento no
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que está cabalmente demonstrado que as taxas
de juros impostas pelo Apelado afiguram-se abusivas, uma vez que excede, e muito a taxa
de juros praticados pelo mercado. Pede a repetição do valor pago a maior, na forma do
artigo 42, parágrafo único do CDC, além da condenação da instituição ré por danos morais
com fundamento na tese da Teoria do Desvio Produtivo e da perda do tempo útil, pois teve
de buscar amparo judicial. Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-50.2019.8.26.0434 -Voto no 20974
3
Não foram ofertadas contrarrazões (fls. 311).
É o relatório.
Voto.
O apelo não comporta provimento.
Cumpre consignar que nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal
de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.
Anote-se que conquanto incida à espécie a legislação consumerista isso
não induz, necessariamente, ao entendimento de que sejam nulos ou abusivos.
Cinge-se a controvérsia sobre as taxas de juros praticadas. Com efeito é
consabido que as instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada
impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano, entendimento
roborado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que, visando pacificar a questão sobre
a cobrança de juros remuneratórios à taxa superior a 12% ao ano, editou a Súmula no 382:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade”.
Nessa esteira, quanto a essa limitação, o Colendo Superior Tribunal
Federal consolidou a jurisprudência dominante na Súmula Vinculante no 07:
“A norma do § 3o, do art. 192, da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional no. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.
Desse modo, em razão da constitucionalidade da lei no 4.595/64 (STF
RE no 286.963/MG Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 24.05.2005), legal se mostra a
regulamentação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, que não se
compatibiliza com prévia limitação (STJ Súmula 283), não se podendo invocar abuso,
posto que tais encargos sejam regulados pelas balizas do mercado financeiro.
Anote-se que essa taxa média de mercado ganhou sustentação quando o
Banco Central do Brasil (em outubro de 1999) passou a realizar a divulgação das taxas
médias praticadas pelas instituições financeiras (cf. Circular no 2.957, de 30.12.1999.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-50.2019.8.26.0434 -Voto no 20974
4
Nessa toada, estas taxas refletem o tipo de encargo a ser empregado
(prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices de preços), de acordo com a categoria do
tomador (pessoa física ou pessoa jurídica) e leva em consideração a modalidade de
empréstimo a ser realizado (cédula de crédito bancária, desconto de duplicatas, desconto de
notas promissórias, capital de giro, financiamento imobiliário, cheque especial, crédito
pessoal etc.) e o que se exige é que estejam consignadas no respectivo instrumento.
E no que toca sobre a limitação dos juros remuneratórios em contratos
bancários, o C. STJ tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto
proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes
Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ
de 24.09.2007) da média.
Oportuno destacar trecho do acórdão de Relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, nos autos do Recurso Especial no 1.061.530-RS, submetido ao regime dos
recursos repetitivos:
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso,
representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio
das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É
certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que
não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida,
presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do
universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a
elaboração de um juízo sobre abusividade (g.n.).
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é,
para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para
a variação dos juros (g.n)..
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ
de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-50.2019.8.26.0434 -Voto no 20974
5
O apelante alega abusiviodades, mas não aponta especificamente onde
elas se encontram, sendo vedado ao Magistrado revisar o contrato de ofício, conforme a
Súmula no 381, do STJ:
"Súmula no 381, do STJ: Nos contratos bancários, é vedado ao
julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.".
Nesse sentido bem anotou o Juízo sentenciante:
São seis os contratos de empréstimo (crédito pessoal). O primeiro deles
já venceu (pagamento da última parcela em 05/15/2018). O segundo tem sua
última parcela em 02/09/2020 (R$ 86,29). O terceiro vence em 02/09/2022
(R$ 40,46). Um contrato implicava em pagamento em parcela única (termo
final já decorrido). O quinto contrato chegou ao termo final em 25/12/2017.
O sexto, e último contrato, também prevê quitação em parcela única, e já
decorrido o termo final.
Em resumo: pendentes de pagamento apenas parcelas mensais de R$
86,29 e R$ 40,46. E obviamente o valor não atinge 30% do benefício
previdenciário recebido.
No tocante à taxa de juros, a petição inicial é genérica.
Não indica qual seria a taxa abusiva, e nem indica qual seria a taxa
média do mercado. Ademais, não existe legislação alguma que preveja que a
taxa de juros deve ser aquela praticada em média pelo mercado. A taxa de
juros a ser praticada é aquela contratada. Pacta sunt servanda. Pode até ser
revista se abusiva, mas porque existe aí um abuso de direito (este o
fundamento). Mas a taxa de juros somente soa abusiva se ela está em
descompasso absoluto com o que se pratica usualmente. E, como se disse,
não se afirmou qual a taxa praticada e nem qual a se pratica usualmente.
Alegação padronizada e genérica que não merece seriedade.
Não há pagamento indevido.
Não há ato ilícito.
A improcedência se impõe.
Cabia ao apelante demonstrar o desacerto da r. sentença mediante
exposição das abusividades e ilegalidades dos contratos. Tanto a petição inicial quanto o
recurso se pautam em alegações genéricas e vagas e em descompasso com o que consta
expressamente nos contratos. Assim vale repetir:
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é,
para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para
a variação dos juros (g.n)..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-50.2019.8.26.0434 -Voto no 20974
6
Ausente demonstração de abusividade, de todos os ângulos em que se
analisa a questão, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, não incidindo
a penalidade do artigo 85, § 11 do CPC, ante a não apresentação de contrarrazões.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator